Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0717363-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELTON CARNEIRO DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por ELTON CARNEIRO DO NASCIMENTO, em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 46454885, p. 20-21), que indeferiu o pedido de saída antecipada do agravante do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. A douta Defesa (Dr. Leandro Barbosa da Cunha), em suas razões (ID 46454885, p. 2-9), requereu a reforma a decisão para que seja deferida saída antecipada, com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015, do princípio da isonomia e da jurisprudência pátria, sob a alegação de que o agravante cumpre pena por alguns roubos, mas sem o emprego efetivo de violência, só grave ameaça. Antes, porém, de os autos serem remetidos ao Ministério Público, a Defesa apresentou petição (ID 46456719), na qual pugnou pela desistência do recurso, dada a perda de seu objeto, ao passo que o agravante se encontra cumprindo pena, atualmente, no regime fechado, o que inviabiliza o deferimento do pleito recursal, que tem como pressuposto o regime semiaberto. Diante do requerido, os autos vieram diretamente conclusos, sem apresentação de contrarrazões, sem a análise quanto ao juízo de retratação da autoridade judiciária de primeiro grau, e sem o parecer da Procuradoria de Justiça. É o relatório do necessário. Decido. Tendo em vista a desistência do recurso, em face do que a própria Defesa destacou – que o agravante se encontra, atualmente, em cumprimento de pena no regime fechado, de modo que o pleito (saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica) se encontra prejudicado, diante da falta do pressuposto do regime semiaberto com trabalho externo, imperioso se reconhecer a superveniente perda do objeto da presente insurgência. 2. DIANTE DO EXPOSTO, nego seguimento ao presente recurso de agravo em execução, ora prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 10 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator